Tribunal: TJDFT
Processo: 0724499-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724499-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLATINUM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS AGRAVADO: JOÃO GUILHERME SAUDE NUNES REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DE SOUZA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela PLATINUM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS contra decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais no 0719298-93.2022.8.07.0001, ajuizada por JOÃO GUILHERME SAUDE NUNES representado por sua genitora FERNANDA DE SOUZA NUNES, ao apreciar o pedido de reconsideração da decisão que considerou a deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela para determinar a autorização e custeio da internação de emergência para estabilização clínica e investigação diagnóstica da parte autora (ID 128954939 autos de origem), nos seguintes termos: A propositura de qualquer ação requer a presença dos pressupostos processuais e as condições da ação, onde se destaca o interesse de agir e a legitimidade ad causam. A legitimidade das partes, ou legitimidade ad causam, é uma das condições da ação elencadas pelo art. 485, VI, do Código de Processo Civil, cuja aferição deve-se dar diante da análise do objeto litigioso, da relação jurídica substancial discutida na esfera judicial. Na lição de Fredie Didier Jr., a legitimidade “é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo” (Curso de Direito Processual Civil, 11a edição, V. I, p. 186). No caso em apreço, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie dos autos, conforme já dito acima, em face do enunciado da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão”. Trata-se, pois, de norma cogente, de aplicação imediata e obrigatória por se tratar de relação de consumo. Com efeito, as disposições contratuais estipuladas entre as partes devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Nesse contexto, a requerida é, sim, responsável solidária pela prestação do serviço médico-hospitalar (plano de saúde), especialmente em face da relação de consumo que norteia as partes e, por isso, não há que se falar em ilegitimidade passiva, tal como pretende a requerida. A propósito, nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. 1.A responsabilidade da operadora de saúde e das administradoras dos planos é solidária. Assim, ainda que os atos tenham sido praticados por somente uma das rés, todas respondem, de forma solidária, pela qualidade final dos serviços prestados. 2. A relação entre o usuário e o plano de saúde, independentemente do fato de ser individual ou coletivo, é caracterizada como sendo de consumo (...) (Acórdão n.778218, 20120111916859APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/04/2014, Publicado no DJE: 11/04/2014. Pág.: 157). Ainda, considerando a indicação do plano de saúde pela administradora (ID 128698616), DEFIRO a inclusão da empresa QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA no polo passivo da demanda. Ante exposto, CITE-SE a ré QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA a apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se. Em suas razões recursais, a agravante alega, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que pela divisão existente entre as atribuições da Operadora de Plano de Saúde e da Administradora de Benefícios, por disposição legal e regulamentar, sua atuação é estritamente administrativa, não sendo responsável por fornecer os serviços pretendidos. Assevera que o não há descumprimento da obrigação contratual eis que o plano contratado fora o ambulatorial, não havendo previsão de internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico. Requer a seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. No caso em análise, o presente agravo de instrumento foi interposto em razão da decisão antecipou parcialmente os efeitos da tutela para autorização de internação de emergência para estabilização clínica e investigação de diagnóstico (ID 126199706 processo de origem), proferida em 29/05/2022 e com intimação pessoal certificada em 30/05/2022 (ID 126348431 processo de origem). A administradora agravante compareceu nos autos de origem no primeiro dia útil subsequente em 31/05/2022 (ID 87923387 processo originário) em resposta ao Mandado de Intimação, com pedido de reconsideração protocolizado (ID 126465051 autos de origem). Considerando o princípio da cooperação e da boa-fé processual, o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos assinala a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, iniciando o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, independente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJe (43, § 2o e 60 do Provimento no 12/2017). Restou indeferindo o pedido de reconsideração realizado ora agravante (ID. 128954939 processo originário), em 28/06/2022, com disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 29/06/2022, e publicação no primeiro dia útil subsequente 30/06/2022 (ID 129741588 processo originário). Tendo em vista que não há previsão legal para o pedido de reconsideração, conforme pacífica jurisprudência, ele nem interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Nesse passo, levando-se em consideração que o presente recurso pretende impugnar decisão cujo prazo para resposta se iniciou em 29 de maio de 2022, e havendo ocorrido o seu protocolo somente no dia 21 de julho de 2022, deve ser ele considerado manifestamente intempestivo. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte em situação análoga, verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUAS DECISÕES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRIMEIRA DECISÃO. INDEFERIMENTO. PUBLICAÇÃO. PRAZO RECURSAL. FLUÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGUNDA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO. NÃO RECEBIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Conforme regra do art. 219, do Código de Processo Civil - CPC, na contagem dos prazos serão computados apenas os dias úteis. Já o art. 224, § 3o, dispõe que o prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, "Não é cabível o recebimento de embargos declaratórios como pedido de reconsideração nem deste como aqueles.". Além disso, a oposição de embargos declaratórios intempestivos ou manifestamente incabíveis não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de novos recursos. Precedentes. 3. Se o agravo de instrumento visa a reforma da primeira decisão, que indeferiu pedido de expedição de ofício para localização de bens do devedor, o prazo recursal começa a correr da sua publicação. É irrelevante a superveniência de decisão posterior que se limita a não conhecer de pedido de reconsideração e a não o receber como embargos de declaração: a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC implica o seu descabimento manifesto do recurso e a não incidência do efeito interruptivo. 4. A contagem do prazo da primeira decisão agravada começou no dia 24/1/2022, mas o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 17/2/2021. A decisão publicada no dia 7/2/2022 tão somente indeferiu esse pedido de reconsideração, que não foi conhecido sequer como embargos de declaração, por ausência dos requisitos legais. Por consequência, o agravo de instrumento é intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1433452, 07049844820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021, uma vez que interposto apenas em 21/09/2021. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora